Tribunal: TJDFT
Processo: 0731730-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanúbia da Conceição Oliveira contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 103316175 do processo de referência) que, na ação de resolução contratual ajuizada pela agravante em desfavor de Ítalo Claudio Ribeiro Xavier, processo n. 0701409-06.2021.8.07.0020, indeferiu pedido de reconsideração da decisão de Id 101486039, a qual rejeitou a homologação de acordo posterior à sentença, sob o argumento de que a sentença não determinou o depósito judicial de valores nos autos e que as partes são livres para entabular acordo quanto ao objeto do litígio. Inconformada, recorre a agravante/autora. Em razões recursais (Id 29606352, pp. 1-8), pretende, em suma, a reforma da decisão de Id 101486039, que indeferiu a homologação do acordo firmado entre as partes. Tece considerações sobre a promessa de compra e venda de imóvel que motivou o ajuizamento da ação de resolução de negócio jurídico. Esclarece ter posteriormente pactuado com o requerido. Informa ter se comprometido a devolver a importância de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) no ato da assinatura do acordo e, posteriormente, mais 15 (quinze) parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada. Não se conforma com o indeferimento do pedido de homologação do acordo que entabularam ao simples fundamento de que a sentença deveria ser cumprida. Sustenta presentes os requisitos para o deferimento da tutela de evidência prevista no art. 311 do CPC. Diz prescindível a demonstração de perigo de dano ou risco no resultado útil do processo. Requer a concessão de tutela recursal para que, nos termos do art. 311, IV, do CPC, seja suspenso o trâmite do processo e homologado o acordo celebrado. No mérito, pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de homologação do acordo firmado pelo juízo. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 29606357, p. 1). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, encontrava-se a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, o entendimento de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, "o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior" devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, observo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ao analisar o processo de origem, constato que a decisão catalogada no Id 101486039, exarada em 31/8/2021, indeferiu o pedido de homologação do acordo e determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença. A decisão foi disponibilizada em 1/9/2021 e publicada no dia subsequente, conforme o atesta a certidão de Id 102341121 do processo de referência. A agravante apresentou, em 8/9/2021, pedido de reconsideração em relação àquela decisão que não homologou o acordo superveniente à sentença, consoante pode-se verificar da petição inserida ao Id 102519518 do processo de referência. Em deliberação, foi exarado novo pronunciamento judicial em 22/9/2021, juntado ao Id 103316175 do processo de referência, que indeferiu o pedido de reconsideração. Verifico, nesse contexto, que o agravo de instrumento interposto em 4/10/2021 é manifestamente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório de indeferimento do pedido homologatório foi o exarado em 31/8/2021. O pedido de reconsideração posteriormente formulado, apenas comprova sua ciência quanto aos termos da decisão exarada e sua inação de recorrer da decisão no período oportuno. Referido pleito não tem previsão legal e sua utilização não provoca a suspensão ou interrupção do prazo recursal. Ademais, o conteúdo negativo da resolução empreendida pelo juízo ao indeferir a reconsideração não modifica o ato anterior que negou a homologação do acordo que a recorrente celebrou com o requerido. Esse ato judicial foi que efetivamente atingiu a esfera jurídica subjetiva da agravante e viabilizou a interposição do agravo de instrumento. Confira-se a jurisprudência da c. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração, manejado isoladamente, não tem aptidão para interromper ou sobrestar a fluência do prazo para interposição do recurso próprio. 2. No caso concreto, revela-se intempestivo e, por decorrência, inadmissível o agravo por instrumento aviado depois de expirado o prazo regular para sua interposição, à medida que foi manejado contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela parte. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1348427, 07025831320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. 1. O legislador processual, afinado com o princípio do duplo grau de jurisdição e com o instituto da preclusão, não contempla a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 2. Aviada a pretensão e restando resolvida, à parte inconformada deve valer-se do duplo grau de jurisdição como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão resolvida reprise o prazo recursal como pressuposto para que se valha da via recursal. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 528860, 20110020144491AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2011, publicado no DJE: 19/8/2011. Pág.: 78) Nessa toada, embora cabível, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E, a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[1]. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, que reconheceu a validade da decisão do relator que nega seguimento a recurso manifestamente inadmissível por considerá-lo intempestivo: AGRAVO REGIMENTAL - CABIMENTO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1 - Conhece-se de agravo regimental que tem a finalidade de modificar decisão singular de relator, como admitido pelo Regimento Interno deste Tribunal. 2 - Quando o Procurador do Distrito Federal for intimado pessoalmente, o prazo para agravar começa a fluir da data de sua intimação e não da juntada do mandado aos autos. 3 - Mostra-se escorreita a decisão que nega seguimento a agravo de instrumento manifestamente intempestivo. 4 - Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 563848, 20120020001769AGI, Relator: SILVA LEMOS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2012, publicado no DJE: 9/2/2012. Pág.: 59) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Feitas essas considerações, concluo pela manifesta intempestividade do agravo de instrumento, que ataca decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna, cujo prazo não foi suspenso ou interrompido pela apresentação de pedido de reconsideração para obter sua reforma no juízo de origem. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[2], c/c o art. 87, inc. III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;